Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Receptação. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Pandemia. Covid-19.
1 - Presente ao menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
2 – A reiteração criminosa do paciente, que é reincidente em crimes contra o patrimônio e estava em prisão domiciliar quando cometeu o crime, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19 – não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF – não se defere prisão domiciliar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
5 - Ordem denegada.